Tribunal: TJES
Processo: 5022281-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022281-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MACHADO VIEIRA

AGRAVADO: DAYANA CRISTINA VIEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar de reintegração de posse postulada pela parte autora na demanda possessória originária, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os requisitos legais para o deferimento da liminar de reintegração de posse ou da tutela provisória de urgência restaram preenchidos pela parte autora no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, aferir apenas a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O deferimento de liminar possessória exige a comprovação cumulativa do exercício da posse anterior, do esbulho praticado, da data precisa da ocorrência e da perda da posse, além de pressupor que a demanda tenha sido proposta dentro de ano e dia do ato espoliativo, nos moldes do artigo 561, do artigo 560 e do artigo 558 do Código de Processo Civil.

3. O impedimento do acesso ao bem e a substituição das fechaduras operaram-se no ano de 2021, conforme narrativa da própria recorrente, circunstância que afasta a caracterização de posse nova e submete o rito processual ao procedimento comum da posse velha, nos termos do parágrafo único do artigo 558 do Código de Processo Civil.

4. A natureza da posse exercida sobre o imóvel reveste-se de complexidade e demanda ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório, impondo-se a manutenção do estado de fato estabelecido até a devida instrução processual, alinhada aos preceitos do artigo 1.200 e do artigo 1.196 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Submete-se ao procedimento comum da posse velha a ação possessória proposta após o prazo de ano e dia contado do ato espoliativo, inviabilizando-se a concessão de liminar possessória com base no artigo 558 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 1.196 e artigo 1.200; Código de Processo Civil, artigo 300, parágrafo único do artigo 558, artigo 560 e artigo 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.991.740/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024; TJES, AI nº 5005688-24.2021.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 05/05/2022; TJES, AI nº 5009767-75.2023.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Machado Vieira pugnando pela reforma da decisão interlocutória constante do id 87465749 por meio da qual o Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, na ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência tombada sob o n.
5044881-96.2025.8.08.0035
, indeferiu a liminar possessória pretendida pela ora recorrente.

Em suas razões recursais constantes do id
17606527
, a Agravante sustenta, em síntese, que é a legítima possuidora do imóvel objeto da lide, construído por ela há trinta e três anos em terreno pertencente aos seus falecidos genitores, tendo cedido o uso do pavimento térreo à sua filha, ora Agravada, no ano de dois mil e quinze por meio de comodato verbal. Aduz que, ao tentar retornar ao seu lar, foi surpreendida com a recusa da recorrida em desocupar o imóvel mediante a alteração das fechaduras e a prolação de ameaças, o que motivou o envio de notificação extrajudicial para desocupação em onze de abril de dois mil e vinte e cinco.

Argumenta que, diante do descumprimento do prazo concedido na referida notificação, o esbulho restou aperfeiçoado e a demanda deve ser enquadrada como ação de força nova, ensejando a concessão do mandado liminar de reintegração nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil ou, alternativamente, a concessão da tutela provisória de urgência prevista no artigo 300 do mesmo diploma processual, tendo em vista que é pessoa idosa, desempregada e está suportando gastos com aluguel na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id
18605201
pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel por direito próprio e sucessório há mais de trinta e três anos, inexistindo o propalado comodato verbal ou esbulho possessório, salientando que a alteração de fechaduras mencionada pela própria recorrente teria ocorrido no ano de dois mil e vinte e um, o que atrai o rito de força velha e impede o deferimento da liminar, postulando ainda o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias necessárias realizadas no bem.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5022281-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS MACHADO VIEIRA

AGRAVADA: DAYANA CRISTINA VIEIRA RIBEIRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo a quo, que indeferiu a medida liminar de reintegração de posse postulada pela parte autora na demanda possessória originária.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, impõe-se consignar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que o deferimento de liminar inaudita altera parte nas ações possessórias pressupõe que a demanda tenha sido proposta dentro de ano e dia do ato espoliativo, caracterizando-se como ação de força nova, cabendo ao demandante comprovar de forma cumulativa o exercício da posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data precisa da ocorrência da moléstia e a consequente perda da posse, nos moldes do artigo 558, do artigo 560 e do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em situação análogas à presente, vem decidindo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que a concessão de proteção possessória em caráter liminar demanda a demonstração cabal e inequívoca da situação fática preexistente, caracterizada pelo exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, revelando-se inviável o deferimento do mandado quando as alegações da parte autora orbitam substancialmente em torno do direito de propriedade ou carecem de amparo cronológico seguro quanto à atualidade da lesão. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA . POSSE VELHA. FALTA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz, que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar possessória determinando a desocupação voluntária de imóvel no prazo de 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse foram preenchidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento de liminar possessória, nos termos do art . 558 do CPC, exige que a ação tenha sido proposta dentro de ano e dia do esbulho. 4. O fato de a posse ser antiga não impede o deferimento de liminar baseada no art. 300 do CPC, desde que presentes os requisitos gerais de tutela provisória - o que tampouco resta demonstrado nos autos de origem . 3. Além disso, a agravada não individualizou corretamente o imóvel objeto da demanda, o que prejudica a identificação do bem a ser reintegrado. 4. O perigo da demora inverso se faz presente, pois o cumprimento da liminar afeta o direito de moradia do agravante . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1 . Comprovado o exercício de posse velha, ocorrida há mais de ano e dia, carece de sustentação legal a liminar possessória, proferida inaudita altera pars.2. A concessão de liminar possessória requer a individualização precisa do imóvel objeto da demanda. 3 . O perigo de dano inverso, especialmente em casos envolvendo direito à moradia, justifica o indeferimento de liminar possessória quando não atendidos, de forma clara e induvidosa, os pressupostos autorizadores da tutela possessória de forma liminar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .991.740/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024; TJES, AI nº 5005688-24 .2021.8.08.0000, rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 05/05/2022; TJES, AI nº 5009767-75.2023 .8.08.0000, rel. Des . Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02/02/2024.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043397820248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível. Publicado em: 18.10.2024)

Tem-se, portanto, que a jurisprudência desta Corte de Justiça, alinhada aos preceitos do artigo 1.196 e do artigo 1.200 do Código Civil, consolida a premissa de que a tutela possessória visa a resguardar uma situação fática devidamente consolidada, de modo que a ausência de amparo probatório robusto acerca dos requisitos legais obsta a concessão de medidas de urgência antes de perfectibilizado o contraditório, impondo-se prestigiar a manutenção do estado de fato estabelecido até que a devida instrução processual desvele a real natureza jurídica da ocupação exercida pela parte demandada.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a natureza da posse exercida pela Agravada sobre o imóvel de valor venal correspondente a R$ 297.258,82 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) reveste-se de indubitável complexidade, a qual demanda ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório.

Extrai-se do caderno processual que a própria Agravante admite em sua narrativa inicial que o impedimento de seu acesso ao bem e a substituição das fechaduras pela recorrida operaram-se ainda no ano de 2021, circunstância que afasta terminantemente a caracterização de posse nova e submete o rito processual ao procedimento comum da posse velha, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão de tutela provisória de urgência com amparo no artigo 300 do estatuto processual civil, verifica-se que o pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo igualmente não favorece a recorrente, na medida em que os documentos colacionados pela própria parte denotam que ela mantém residência e núcleo laboral estabelecidos no Município de Guarapari desde o ano de 2019, auferindo rendimentos regulares em virtude de cargo público temporário de técnica de enfermagem, o que desconstitui a alegação de desemprego e afasta a demonstração de necessidade premente e inadiável de retomada imediata do imóvel.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não restou demonstrado o
fumus boni iuris
na pretensão recursal deduzida pela Agravante, necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, na esteira do que preceitua o art. 300, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, não merece ser acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.